Tribunal: TJES
Processo: 5010823-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010823-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BIANCA FERREIRA BRANDAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. CONCESSÃO DA SAÍDA TEMPORÁRIA INDEPENDENTEMENTE DA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A súmula nº 439 do STJ preconiza que a realização do exame criminológico depende das peculiaridades do caso, devendo estar embasada em decisão fundamentada.

2. No caso em comento, a magistrada de origem embasou a determinação do exame criminológico não apenas na natureza do delito (tortura qualificada pelo resultado morte) mas notadamente nas peculiaridades que circundam o caso concreto, o que sem dúvida, exige uma maior cautela no deferimento da benesse da saída temporária.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010823-46.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BIANCA FERREIRA BRANDAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: IAN ALVES DE OLIVEIRA - ES28850

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
BIANCA FERREIRA BRANDÃO
contra decisão (seq. 184.1), proferida pelo Juízo de Execuções Penais da comarca de Vila Velha/ES, que submeteu a sentenciada à realização de exame criminológico para posterior apreciação do pedido de autorização para saída temporária.

Em suas razões recursais (item 190.1), a defesa pugna pela concessão do benefício sem a vinculação à realização do exame criminológico, ao argumento de que a apenada preenche os requisitos para a concessão da benesse.

Sem razão a defesa.

Com efeito, tem-se que com o advento da Lei n.º 10.792/03, que alterou a redação do artigo 112 da LEP, a realização do exame criminológico tornou-se dispensável para a análise do requisito subjetivo para fins de concessão de benefícios no curso do cumprimento da pena.

Sabe-se que a Lei n.º 13.964/19, denominada Pacote Anticrime, alterou novamente a redação do artigo 112 da LEP. Contudo, as modificações alcançaram somente os requisitos objetivos, de forma que o requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime permanece idêntico, sendo apenas deslocado do
caput
da redação anterior para o §1° do referido artigo.

Nesse cenário, para a concessão da progressão de regime, atualmente, é exigida a boa conduta carcerária, atestada pelo Diretor do estabelecimento, nos termos da atual previsão do artigo 112, §1º, da Lei de Execução Penal.

Sobre a temática, é cediço que a despeito da não obrigatoriedade, o Juízo da execução pode determinar a submissão do reeducando à avaliação por meio do exame criminológico ou pela Comissão Técnica de Classificação, para a aferição do pressuposto subjetivo dos benefícios.

Trata-se, todavia, de hipótese excepcional, que deve estar devidamente fundamentada, tal qual sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“
Súmula 439 - Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.
” (TERCEIRA SEÇÃO, Jul. em 28/04/2010, Pub. no DJe em 13/05/2010).

É bem verdade que a natureza abstrata do delito não se revela em fundamentação idônea à determinação do exame criminológico. Contudo, conforme se extrai da fundamentação da decisão, nota-se que a magistrada de origem embasou sua determinação não apenas na natureza do delito, mas notadamente nas peculiaridades que circundam o caso concreto, o que sem dúvida, exige uma maior cautela no deferimento da benesse requerida.

Na espécie, nota-se que os elementos colhidos sustentam a necessidade de submissão da reeducanda ao exame criminológico para fins de concessão de benefício que implica na atribuição de maior liberdade a sentenciada.

Explico.

A reeducanda cumpre pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em razão da condenação pela prática do crime de tortura qualificada pelo resultado morte (art. 1º, II, §§ 3º e 4º, II, da Lei 9.455/97). A pena remanescente ultrapassa 08 (oito) anos.

Nesse cenário, nota-se que Bianca ostenta em sua ficha criminal delito hediondo praticado com extrema violência e crueldade, sendo o crime de tortura qualificada, praticada contra uma criança (sobrinho de seu amásio), sendo que, por repetidas vezes, abusou dos meios de correção e disciplina com o infante, batendo na mesma com violência e causando-lhe diversas lesões.

Tais circunstâncias, indubitavelmente, atraem maior cautela no deferimento do seu benefício da execução, justificando, portanto, a necessidade do exame criminológico.

Além disso, a magistrada destacou que o exame criminológico realizado anteriormente na agravante, que a considerou como apta para a progressão de regime, não pode ser “aproveitado” para o benefício da saída temporária, já que este último, demanda maior cautela, por ficar a apenada, durante sete dias, sem a fiscalização do Estado.

Cumpre ressaltar, ainda, que a Juíza mencionou um trecho do aludido exame, donde constou que a apenada foi desligada duas vezes da frente de trabalho interno, uma por cometer falta disciplinar grave e a outra por “
quebra de regras
”, demonstrando a necessidade de uma análise mais aprofundada do requisito subjetivo, através de nova avaliação - agora para concessão da saída temporária.

Assim, a partir da análise de todas as informações trazidas nos autos, constata-se que a decisão recorrida não se baseou tão somente em aspectos isolados, sem motivação concreta, mas em dados importantes dos referidos autos, de forma a avaliar se a agravante se apresenta em condições de usufruir do direito à saída temporária, sendo o exame criminológico o meio adequado para tanto.

Dessa feita, tendo em vista que, por ora, não há como se auferir a aptidão da apenada para o usufruto da saída temporária, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.